Tribunal: TJES
Processo: 5028381-22.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028381-22.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: QUEST TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028381-22.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: QUEST TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA S.A., DENISE DE SOUZA POVOA, SORAYA RODRIGUES FARDIN

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS. NEXO DE CAUSALIDADE EM RELAÇÃO À OBRA DE CONDUZIDA DA PARTE RÉ INCONTROVERSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de compensação por danos morais no importe de R$ 3.000,00 para cada Autora. Em contrarrazões, pugnam as Autoras, ora Recorridas, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, as Autoras ajuizaram ação visando indenização por danos morais em face de Quest Telecomunicações do Brasil Ltda. As Autoras alegaram que a interrupção no fornecimento de gás canalizado em seu bairro foi provocada por obra realizada pela Requerida, que acidentalmente danificou a tubulação durante instalação de fibra ótica. Sustentaram que a interrupção do serviço essencial perdurou por aproximadamente três dias, gerando transtornos substanciais, como impossibilidade de cozinhar, tomar banho quente e cuidar de crianças pequenas, especialmente durante feriado.

(3). De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Recorrentes, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que, das alegações das consumidoras (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso falha decorrente da execução de obra conduzida pela Ré que ocasionou a danificação de tubulação de gás.

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, não restam dúvidas de que o dano narrado na hipótese decorreu da obra conduzida pela Recorrente, o que, por sua vez, ocasionou a interrupção da prestação do serviço de fornecimento de gás encanado. Quanto à responsabilidade da Recorrente no particular, inclusive, vale o destaque ao seguinte trecho da r. sentença: “[...]
Ainda que a requerida não seja a concessionária de gás, é direta e objetivamente responsável pelos danos causados em razão de sua atuação negligente na execução de obra, que afetou a infraestrutura de fornecimento de serviço essencial no bairro Mata da Praia, no qual as requerentes residem (Ids. 46478675, 46478676 e 51749300).
[...]
Portanto, estando devidamente comprovado nos autos a existência de fato, dano e nexo causal, responde à requerida pela reparação dos danos sofridos pelas requerentes
[...]”.

(5). Nesse sentido, não restam dúvidas quanto à falha deflagrada no presente caso, entendendo, por isso, configurada efetiva lesão à esfera extrapatrimonial das Recorridas (haja vista a indisponibilização prolongada de serviço essencial ao cotidiano), sendo o
quantum
definido adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do presente caso, não merecendo quaisquer reparos a sentença ora vergastada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)